Tribunal: STF
Processo: HC 231764
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenações transitadas em julgado. Continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. A reprise dos argumentos da inicial do habeas corpus atrai a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para “unificar as penas aplicadas ao sentenciado no mesmo processo referente ao delito previsto do Artigo 33 da Lei de Drogas, e, conforme expendido, nos termos do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva)”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evenciam o trânsito em julgado das condenações impostas ao acionante. 



    6. A hipótese é de paciente definitivamente condenado:



    (i) à pena de 9 anos de reclusão e à duas penas de 7 anos de reclusão, todas em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (três vezes); e



    (ii) a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    7. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator